Tribunal: STF
Processo: ARE 1346891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO EM MS — CPD-EN — ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IMUNIDADE (ART. 195, § 7°, DA CF/88) RECONHECIDA EM DECISÃO ANTERIOR NÃO TRANSITADA EM JULGADO — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SESC, INCRA, FNDE E SEBRAE): IMPOSSIBLIDADE — SENTENÇA MANTIDA 1. A CND só tem cabimento quando ou não há nenhum débito do contribuinte ou o crédito tributário não está definitivamente constituído (hipóteses diferentes do caso concreto) - CTN, art. 205. A CPD-EN tem cabimento quando o crédito tributário já está definitivamente constituído, mas garantido ou com a sua exigibilidade suspensa na forma da lei. 2. Depreende-se do art. 195, § 7°, da Constituição Federal, e da Lei n° 8.212/91, que a imunidade abrange as contribuições a cargo da empregadora (entidade de utilidade pública) que revertem para Seguridade Social. O art. 55, da Lei n° 8.212/91, prevê a imunidade quanto às contribuições pagas pela empresa (cota patronal), previstas nos arts. 22 e 23. Já as contribuições destinadas a "terceiros", muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade Social. As contribuições para o SESC, INCRA, FNDE e SEBRAE são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para a Seguridade Social. Precedentes. 3. O reconhecimento judicial da imunidade de que trata o art. 195, § r, da CF/88 não atinge as contribuições destinadas a terceiros que, muito embora submetidas à arrecadação e fiscalização pelo INSS, não constituem fonte de custeio da seguridade social. Inscritos os débitos em dívida ativa e não comprovada a suspensão de sua exigibilidade, indevida a expedição da CPD-EN em favor da impetrante. 4. Apelação da impetrante não provida. 5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 1° de outubro de 2013., para publicação do acórdão. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV; 37, caput; 195, § 7º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A apelante impetrou o MS n° 1999.38.02.001968-8/MG objetivando que eximir-se da "contribuição previdenciária sobre a folha de salários, receitas e lucros (cota patronal), nos termos do art. 55 da Lei 8.212/91, em virtude das alterações trazidas pelo art. 7 9 - da Lei 9.732/98 e Dec. 3.048/99, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos das autuações já realizadas pela autoridade" fiscal (f. 46). Concedida a segurança (pendente de julgamento o RE n 481.588), a PGFN em Uberlândia/MG procedeu ao desmembramento das NFLD impugnada a fim de prosseguir com a cobrança, em separado, dos débitos que entendia não alcançados pelo provimento jurisdicional (contribuições devidas a "Outras Entidades: FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE). Tais débitos (37270156-6, 37270223-6, 37270406-9, e 3720409- 3), em fase de cobrança ativa, são indicados como óbice á emissão da CPD-EN à impetrante. Depreende-se do art. 195, § 7 2 , da Constituição Federal, e da Lei n° 8.212/91, que a imunidade abrange as contribuições a cargo da empregadora (entidade de utilidade pública) que revertem para Seguridade Social. O art. 55, da Lei n° 8.212/91, prevê a imunidade quanto às contribuições pagas pela empresa, previstas nos arts. 22 e 23. Já as contribuições destinadas a "terceiros", muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade Social. As contribuições para o SESC, INCRA, SEBRAE e FNDE são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para a Seguridade Social.
    (...)
    Considerando que as contribuições destinadas a terceiros, muito embora submetidas à arrecadação e fiscalização pelo INSS, não constituem fonte de custeio da seguridade social e, assim, não estão abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7°, da CF/88 c/c art. 55 da Lei 8.212/91, e que não há notícias, nos autos, de que os débitos oriundos do desmembramento da NFLD impugnada estejam com a exigibilidade suspensa, a emissão da CPD-EN não pode ser deferida. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente